Tribunal: TJMT
Processo: 1000805-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000805-55.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), JOANILTO DA SILVA LEITE - CPF: 002.835.561-02 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (IMPETRANTE), JOANILTO DA SILVA LEITE - CPF: 002.835.561-02 (PACIENTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE SOARES DE LIMA - CPF: 028.181.041-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO - CPF: 040.729.801-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO ANDREONNI LIMA LOCATELLI - CPF: 057.797.701-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ITTALO MATTEUS RIBEIRO FORTES E SILVA - CPF: 055.879.901-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS FERREIRA DA ROSA - CPF: 073.715.791-78 (TERCEIRO INTERESSADO), REMILSON PAULO DE QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY SILVA NATIVIDADE - CPF: 032.793.541-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS –

PRISÃO PREVENTIVA –

HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –

NEGATIVA DE AUTORIA –

DILAÇÃO PROBATÓRIA –

IMPOSSIBILIDADE –

VIA IMPRÓPRIA –

TESE DE AUSÊNCIA DO REQUISITOS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS
ART. 312 DO CPP

–

GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
–

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –

PACIENTE QUE CONDUZIU A VÍTIMA DE CARRO ATÉ A PRESENÇA DOS SEUS ALGOZES PARA SER EXECUTADO –

FACCIONADOS DO COMANDO VERMELHO (CV) –

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS –

IRRELEVÂNCIA –

ENUNCIADO ORIENTATIVO 43 TJ/MT – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –

HABEAS CORPUS DENEGADO.

É na instrução criminal o momento oportuno para que a defesa técnica seja apresentada e faça provas em favor do paciente, sendo, por isso, o
habeas corpus
, a princípio, a via imprópria para suscitar a tese de negativa de autoria delitiva.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal,
especialmente diante de seu suposto envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho (CV), imperiosa a manutenção de sua prisão processual para a garantia da ordem pública e
conveniência da instrução criminal
.

A existência de condições pessoais favoráveis não implica a concessão da liberdade provisória, quando presentes, no caso concreto, outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de JOANILTO DA SILVA LEITE, qualificado, que nos autos
no. 32590-57.2019.811.0042 – (Cód.591274),
estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 12a Vara Criminal da comarca de Cuiabá
/MT, aqui apontada como coatora.

Consoante ressai das peças informativas, se encontra segregado em cumprimento a ordem de prisão preventiva decretada em 22/01/2020. (Id.30991957), por suposta incursão na conduta tipificada no art. 121, parágrafo 2o, inc. I, II e III do Código Penal, c/c. o art.14, inc. II do CP e art. 2o da lei 12.850/2013 e art. 69 do Código Penal, perpetrado contra a vítima Weslley da Silva Natividade.

Sustenta a defesa as teses da: 1) Negativa de autoria, 2) falta de fundamentação para a decretação de prisão preventiva, 3) Existência de predicados pessoais que militam em seu favor, e 4) Aplicação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 CPP].

Relata o paciente que: “(...)
segundo o Ministério Público Estadual, na data de 24.01.2019, o Paciente entrou em contato a vítima, para que fossem até determinado local com o objetivo de resolver situação envolvendo faccionados do Comando Vermelho, pois, estava sendo acusado de furto na residência de um integrante da organização criminosa”. (Sic.)

Aduz que:
“(...)na referida oportunidade, o Paciente acompanhou seu primo acreditando que no local haveria uma composição, envolvendo valores, ou seja, a vítima Weslley da Silva Natividade deveria compensar financeiramente o suposto prejuízo causado no furto”. (Sic.)

Informa que:
“(...) ao chegar no local, a vítima fora torturada e

espancada vindo a óbito, frisando que, o Paciente fora impedido de participar da referida “reunião”, somente podendo ter contato com seu primo após alguns minutos, quando percebeu o que havia ocorrido”. (Sic.)

Argumenta que:

“(...) embora o Paciente não seja primário, possui curso superior, labora como motorista profissional há mais de 10 (dez) anos e não possui conduta voltada para o crime.”.(sic.)

Assinala que não foram especificados os fundamentos para a decretação da prisão
constantes do
s arts. 312 e 313 do Código Penal ante a ausência do
periculum libertatis
,

não havendo indícios de que em liberdade o indiciado apresenta risco a ordem pública, prejuízo a instrução criminal e a aplicação da Lei Pena, bem como, pela carência da fundamentação concreta que indique a existência do
fumus comissi delicti
porquanto ausentes os indícios suficientes de autoria.

A liminar vindicada foi indeferida (Id.31637478), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.32378970)

Pugna pela concessão da ordem para que aguarde o julgamento definitivo do
writ
em liberdade e, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão consistentes dentre outras, no monitoramento eletrônico
. Juntou documentos (Id.30986483, 30986485, 30986486, 30986489, 30986490 a 30986493, 30986495, 30991950, 30991952, 30991953, 309919556 a 30991957).

A d. Procuradoria Geral de Justiça, através do i. Procurador de Justiça Dr.

José de Medeiros
, manifestou-se pela
denegação da ordem,
sintetizando o entendimento com a ementa: (Id.33499954).

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – REQUER A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM A PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – SUSTENTA QUE O PACIENTE POSSUI PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, O QUE LHE AUTORIZA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE, CASO NECESSÁRIO, MEDIANTE MEDIDAS ALTERNATIVAS CAUTELARES – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE, EM TESE, INTEGRA FACÇÃO CRIMINOSA – DECISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E CONSIDERANDO O MODUS OPERANDI UTILIZADO E PERICULOSIDADE DO AGENTE – OS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, SE EXISTENTES, NÃO OBSTAM A PRISÃO PREVENTIVA, QUANDO DEMONSTRADA SUA NECESSIDADE – ENUNCIADO N. 43 DO IUJ/TJMT – PRESENTES OS REQUISITOS DO 312 DO CPP, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em favor de JOANILTO DA SILVA LEITE, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária 12a Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT.

1) NEGATIVA DE AUTORIA

No tocante a tese da negativa de autoria do paciente
ao argumento de que
“
não podemos ignorar o fato de que o Paciente não levou seu primo para ser assassinado, tampouco, tinha ligação com os demais envolvidos”
(Sic.), ressalto que retrata matéria fático-probatória volvida à instrução criminal, logo, não passível sua aferição em sede de
Habeas Corpus
, nestes termos o C. STJ:

"Na estreita via do habeas corpus, não se admite o exame valorativo do conjunto fático e probatório. Sendo assim, competirá à regular instrução criminal, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a formação do juízo de certeza a respeito da autoria do delito" (HC n. 474.689/SP, relator Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 12/3/2019)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).”
(HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

Ademais, destaca-se o Enunciado Criminal no. 42 deste e. Tribunal:

“42 – Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Por isso, eventual discussão relativa à autoria ou à participação do paciente no delito, como alegado no caso em tela, deve ser reservada ao processo crime, com a devida instrução, por ser o momento oportuno para que a defesa técnica seja apresentada e faça provas em favor do requerente, sendo, por isso, o
habeas corpus
, a princípio, a via imprópria para suscitar tais alegações.

2) FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA

Acerca da tese de
ausência de decisão alicerçada em fatos concretos incorrendo em
falta de fundamentação para a decretação de prisão preventiva
, para melhor análise dos fatos, impõe a transcrição da decisão que em 22/01/2020 decretou a prisão preventiva do paciente,
in verbis
:

“Vistos, etc.

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo Ministério Público em face dos denunciados ITTALO MATTEUS RIBEIRO FORTES E SILVA vulgo “Verdinho”; JOANILTO DA SILVA LEITE, vulgo “Jojo”; REMILSON PAULO DE QUEIROZ, vulgo “Pacú”; BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO; CAIO ANDREONNI LIMA LOCATELLI; ALEXANDRE SOARES DE LIMA, vulgo “GT”; e, JONAS FERREIRA DA ROSA, vulgo “Joninha” ou “Joaninha”, pela prática, em tese, do crime descrito no art. 121, §2°, incisos I, III e IV, do Código Penal c/c art. 121, §2°, incisos I, III e IV, do Código Penal c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal c/c o art. 2° da Lei n° 12.850/2013 c/c art. 69 do Código Penal.

Conforme certidão de fls. 371 os denunciados Ittalo Matteus Ribeiro Fores e Silva, Remilson Paulo de Queiroz, Caio Andreonni Lima Locatelli, Alexandre Soares de Lima e Jonas Ferreira da Rosa encontram-se segregados cautelarmente em razão dos fatos narrados na exordial acusatória.

A denúncia já foi apreciada e recebida (fls. 356), porém, com o oferecimento da exordial a Autoridade Policial (fls. 323/347) e o Ministério Público (fls. 08/11-verso) requereram o decreto de prisão preventiva em face dos denunciados JOANILTO DA SILVA LEITE, vulgo “Jojo” e BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO, aduzindo a existência do periculum libertatis conforme exposição dos termos do art. 312 do CPP.

Segundo o caderno investigativo e exordial acusatória a vítima foi apontada como suspeito do crime de furto ocorrido na residência de Ittalo Matteus.

Ainda conforme o feito, Ittalo Matteus encontrava-se, à época dos fatos, segregado em Rondonópolis, porém, conferiu a tarefa de corrigir a vítima à pessoa de Beacil Lopes do Nascimento Neto, o qual seria chefe da região e encarregado de dar o “salve”, vez que os denunciados são pertencentes à facção criminosa denominada “Comando Vermelho do Mato Grosso”, tão temida e conhecida pelos cidadãos deste Estado.

Beacil Lopes do Nascimento Neto, “disciplina” da região, em conluio com Joanilto da Silva Leite, vulgo “Jojo”, primo da vítima, entrou em contato com a genitora da vítima (tia), vez que aquele não possuiu telefone celular, conforme o caderno inquisitivo, expondo o motivo e solicitando a presença de Weslley da Silva Natividade em uma reunião com os “caras”, próximo à beira do rio.

Joanilto da Silva Leite, vulgo” Jojo”, buscou a vítima em local apontado por aquela e levou aos encontro dos “caras”, lá chegando, Weslley foi severamente espancado e afogado, circunstância que culminou em sua morte, porém, antes, apontou a participação de outra vítima, Evaristo de Arruda e Silva, o qual também foi severamente espancado, recebendo atendimento médico eficaz o que impossibilitou o óbito.

Pois bem, a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal.

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. .

Seus fundamentos encontram-se presentes no art. 312 do Código de Processo Penal.

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4°).

Deve ainda estar aliada aos termos do art. 313, também do CPP.

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...)”.

Passados estes requisitos, nota-se que a cautelar requerida em face dos denunciados deve prosperar, já que presentes a materialidade e indícios mínimos de autoria e participação, visto que a liberdade dos denunciados infere negativamente na instrução processual.

Ora, Beacil Lopes do Nascimento Neto é conhecido como “disciplina”, ou seja, um dos chefes da facção criminosa, pessoa autorizada a aplicar corretivos, e, conforme depoimento dos comparsas durante o inquérito, este denunciado foi o responsável pelo afogamento, bem como deu início a sessão de espancamento, recebendo ordem direta de faccionado segregado (Ittalo Matteus).

Joanilto, primo da vítima, como já ressaltado, apesar da negativa em sede policial, fora incluído por outros comparsas no evento criminoso, levando a vítima até seus algozes, circunstância que demonstra desvalor para com a vida alheia.

Diante destes fatos, observo que a liberdade dos denunciados representa verdadeiro obstáculo ao bom andamento processual, vez que a citada facção criminosa é conhecida dos cidadãos desta Capital e o fato de aos denunciados ser imputado à participação em tal, por si só impõe assombroso medo às testemunhas, muito porque Beacil é denominado chefe e Joanilto, primo de uma das vítimas, que pelo laço sanguíneo, pode influir negativamente nos depoimentos que vierem a ser colhidos durante a instrução processual.

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA , LAVAGEM DE CAPITAIS E OUTROS CRIMES – OPERAÇÃO RED MONEY – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FORTES INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO CRIMINOSA DO COMANDO VERMELHO/MT – NEGATIVA DE AUTORIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE – ALEGADO O EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO TRAMITANDO REGULARMENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Não há falar em revogação da prisão preventiva quando esta se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de fortes indícios de que o paciente integra/participa/colabora com organização criminosa denominada Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT). A gravidade concreta dos delitos apurados e a periculosidade do agente demonstram a real necessidade da medida constritiva, especialmente para resguardar a ordem pública, o que torna descabida a pretensão liberatória uma vez que subsistem os elementos que deram ensejo à segregação. Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o deslinde processual é necessária a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, devendo-se observar as particularidades do caso concreto para tanto. (N.U 1018177-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).(Grifei).

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ARTIGO 344 [COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO], TODOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 2, § 2° DA LEI N° 12.850/2013 - TESES NEGATIVA DE AUTORIA - REITERAÇÃO DE PEDIDOS – ANÁLISE EM WRIT ANTERIORMENTE JULGADO DAS MESMAS TESES – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO - NÃO CONHECIMENTO – SEGUNDA PRETENSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL E EXAME DE APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS – VÍDEO ANEXADO AO PROCESSO – DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DESSAS PROVAS - FACULTADO A DEFESA À APRESENTAÇÃO ATÉ OS MEMORIAIS FINAIS PARA APRESENTAÇÃO DE INDÍCIOS DE OCORRÊNCIAS DE LIGAÇÕES ENTRE CELULARES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA - EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO EVIDENCIADA - OUTRA PERÍCIA REQUERIDA PELA DEFESA - EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO - PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA- PERICULOSIDADE DOS AGENTES - PACIENTES INDICADOS COMO INTEGRANTES DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO - TEMOR DAS TESTEMUNHAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS- INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – CONHEÇO PARCIALMENTE A ORDEM E NESTA EXTENSÃO DENEGO. Não se conhece de Habeas Corpus onde se repete as alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente, quando destituídas de fato novo, porque tal circunstância caracteriza mera reiteração de pedidos e atenta contra a economia, celeridade processual e incrementa a possibilidade de decisões conflitantes; No caso, o Decreto prisional apresenta suficiência de razões, sendo estatuído com foco na garantia da ordem pública, onde a autoridade impetrada ressalta a materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, destacando que os pacientes são integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, elemento concreto que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva. "A custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa " (STF, RHC 122.182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/8/2014). Os pacientes requereram diligências em sede de audiência de instrução, sendo que o magistrado facultou a defesa à apresentação da mencionada prova até os memoriais finais, não se violando o princípio da ampla defesa. O constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo injustificado, não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual em que se encontra o feito, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as características do processo, as razões pelas quais foram ultrapassados os prazos legais, bem como, se houve desídia da autoridade judiciária, que in casu incorreu. (N.U 1016929-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). (Grifei).

Não há como fechar os olhos para a informação contida no feito de que a testemunha sobrevivente, Evaristo, se negou a colaborar com as investigações da polícia por medo dos denunciados lhe fazerem mal a si ou a seus familiares, circunstância que vulnera a ordem pública.

Não menos importante é o modus operandi, vez que os denunciados utilizaram de espancamento e afogamento, por mais de um agente, causando diversas lesões às vítimas.

Por estas razões e atento ao fato de que aos denunciados é ineficaz a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DOS DENUNCIADOS JOANILTO DA SILVA LEITE E BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO
em atenção à garantia de ordem pública e conveniência da instrução criminal,
vez que a liberdade dos denunciados interfere negativamente na instrução processual, dado a alta periculosidade e ao modus operandi, art. 312 do Código de Processo Penal.

Expeça-se o competente mandado incluindo-o no BNMP.

Comunique a Autoridade Policial.

Promova ainda a Secretaria o necessário para o cumprimento da diligência requerida no último parágrafo do item 1 e, item 5, fls. 08/11-verso.

Cientifique os denunciados quanto ao item 3, fls. 08/11-verso.

Determino ainda que os incidentes sejam arquivados e seus conteúdos transladados para esta ação penal.

Ciência ao Ministério Público.” (sic.)(Negreitou-se)

À luz do noticiado, a materialidade ressoa da certidão de óbito da vítima (Id.30986485-fl.09) e do relatório policial circunstanciado (Id.30986489-fls.08/10, 30986490-fls.01/10 e 30986491).

Com efeito, destaca-se que para a decretação da segregação cautelar, é necessária apenas a existência de indícios de autoria, isto é, basta a probabilidade de envolvimento do imputado no delito, conforme prelecionam as lições de Renato Brasileiro de Lima:

“Apesar de grande parte da doutrina referir-se aos indícios apenas com o significado de prova indireta, nos termos do art. 239 do CPP, a palavra indício também é usada no ordenamento processual penal pátrio com o significado de uma prova semiplena, ou seja, no sentido de um elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo. É com esse significado que a palavra indício é utilizada nos arts. 126, 312 e 413, caput, todos do CPP.

Especificamente em relação aos arts. 312 e 413, caput, do CPP, na medida em que o legislador se refere à prova da existência do crime e ao convencimento da materialidade do fato, respectivamente, percebe-se que, no tocante à materialidade do delito, exige-se um juízo de certeza quando da decretação da prisão preventiva ou da pronúncia. No tocante à autoria, todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de indícios suficientes de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria. Portanto, para fins da prisão preventiva ou de pronúncia, ainda que não seja exigido um juízo de certeza quanto à autoria, é necessária a presença de, no mínimo, algum elemento de prova, ainda que indireto ou de menor aptidão persuasiva, que possa autorizar pelos menos um juízo de probabilidade acerca da autoria ou da participação do agente no fato delituoso”. (LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de processo penal. Niterói, RJ: Impetus, 2013, página 565).

Assim acerca da autoria, os documentos compilam os elementos informativos que levaram à conclusão de que o paciente supostamente teria participado do crime em comento, especificamente, pelo fato de que entrou em contato com a vítima [seu primo] e levou-o de carro, ou seja, conduzindo-o ao local em que seria executado pelos demais faccionados, pelo fato de que, ao que consta, a vítima
[
Weslley] juntamente com outro agente [Evaristo] teriam, anteriormente, cometido o delito de furto a casa de um dos líderes da referida facção criminosa.

Com efeito, da análise da decisão, constata-se que o Magistrado decretou a prisão preventiva do paciente em atenção à
garantia de ordem pública e conveniência da instrução criminal
, considerando que o grau de parentesco entre a vítima e o paciente pode influir negativamente na colheita de provas durante o deslinde da instrução. Ademais, ressaltou que determinada testemunha, chamada Evaristo recusou-se expressamente a colaborar com as investigações por medo da “facção criminosa”.

Neste diapasão, ressoam dos autos relatos consistentes formulados quanto a possível participação dos pacientes na organização criminosa Comando Vermelho.

Outrossim, é de conhecimento da sociedade que o Comando Vermelho - CV é responsável pela prática de crimes em todo o país e na América Latina, empregando métodos violentos para a consecução de seus objetivos

Assim, quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.

[A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710)”.

Portanto, ainda que a prisão preventiva seja uma medida acautelatória a ser utilizada como última hipótese, em casos excepcionais, como o dos autos, a garantia da ordem pública e da instrução criminal deve prevalecer sobre a liberdade individual.

A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“HABEAS
CORPUS. PACIENTES PRESOS PREVENTIVAMENTE E DENUNCIADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO
QUE DIFICULTOU A DEFESA
DA
VÍTIMA, DELITO PREVISTO NO
ARTIGO 121, PARÁGRAFO 2o, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL
. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POR ESTAREM AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
Constrangimento ilegal inexistente. Como sabido, para a decretação
da prisão preventiva, não se exige prova concludente
da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. O
artigo 312 do código de processo penal
, ao mencionar o indício suficiente de autoria como requisito para a decretação
da prisão preventiva, não exige prova cabal
da culpa, até porque seria incompatível com o juízo meramente cautelar
. No presente caso, conforme narrado na peça acusatória, o primeiro paciente, com vontade livre e consciente, com dolo de matar, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe sua morte. E, nas mesmas condições de tempo e lugar, o segundo paciente, com vontade livre e consciente, em perfeita comunhão de ações e desígnios com o primeiro
paciente,
participou de forma ativa no crime de homicídio, eis
que transportou a motocicleta do primeiro
paciente até a residência onde se encontrava a
vítima, evadindo-se ambos do local após a empreitada criminosa. Evidente a necessidade e a legalidade
da medida adotada diante
da presença dos requisitos
da prisão preventiva, eis
que a prova
da existência do crime e os indícios suficientes de autoria decorrem do conjunto de provas colhidas em sede policial e em juízo, e apontam de forma expressiva a participação dos pacientes no fato imputado. Ademais, o crime a eles imputado possui pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, preenchendo, portanto, a hipótese descrita no inciso I, do
artigo 313, do código de processo penal
. Por outro lado, conforme remansosa jurisprudência desta corte e dos tribunais superiores, as condições pessoais favoráveis, como a primariedade, bons antecedentes, bem como o fato de possuírem residência fixa, por si sós, não conduzem ao acolhimento
da pretendida liberdade ou
da substituição
da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade
da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto. Discussão meritória
que não se coaduna com a via estreita do
writ
. Ordem denegada.
(TJRJ; HC 0065056-82.2017.8.19.0000; Carapebus; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Zveiter; DORJ 09/01/2018; Pág. 557)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.

Processual penal.
Homicídio. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido.
(STF; HC-AgR 160.450; Segunda Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; DJE 17/10/2018)

Deste modo, embora de modo sucinto, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está fundamentada na presença dos pressupostos/requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, com base em elementos do caso concreto.

3) EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS QUE MILITAM EM FAVOR DO PACIENTE.

Convém consignar que, os predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo paciente [possui curso superior e de que labora como motorista profissional], restam incomprovado nos autos e não têm o condão de ilidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático de Direito, de modo que a liberdade individual do cidadão não pode sobrepor-se à paz social.

A propósito, o entendimento:

“[...] Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).

E ainda:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Destaca-se o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

4) APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 CPP]

Com efeito, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, quando pertinente a prisão preventiva, sobretudo ao se considerar a gravidade concreta dos fatos que se apuram, bem como, pelo fato de que o paciente ostenta antecedentes e registros criminais. (Id.32378970 fls.06/07)

Sobre a questão, sigo arestos do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“[...] Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. Gurgel de Faria - 26.5.2015).

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido”.
(RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos semelhantes”.
(HC 334.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Por todo o exposto, em consonância com o i. parecer,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de

JOANILTO DA SILVA LEITE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020